Tribunal: STF
Processo: Rcl 3336
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO.
   DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES
   PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA
   PÚBLICA.
Decisão que determina bloqueio de recurso públicos para
   pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim
   definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das
   decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da
   ADI 3.057-MC.
Agravo ao qual se nega provimento.